Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.316
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. UNIESP PAGA. A ré não comprovou ter dado prévia ciência à autora, no início da relação jurídica, sobre os requisitos necessários para que tivesse direito ao pagamento do saldo devedor de seu contrato de financiamento estudantil, estando evidente, portanto, a violação ao direito básico do consumidor à

Ementa:
VOTO No 35.316
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. UNIESP PAGA. A ré não comprovou ter dado prévia ciência à autora, no início da relação jurídica, sobre os requisitos necessários para que tivesse direito ao pagamento do saldo devedor de seu contrato de financiamento estudantil, estando evidente, portanto, a violação ao direito básico do consumidor à informação clara e precisa sobre as especificidades do negócio jurídico celebrado. Diante disso, a condenação da ré ao pagamento do financiamento é medida que se impõe.
Os danos morais alegados pela autora estão caracterizados e, diante das peculiaridades do caso, afigura-se razoável fixar a indenização correspondente em R$15.000,00, suficiente para amenizar o sofrimento vivido pela autora e atender ao caráter punitivo, pedagógico-educativo e preventivo, com relação à ré.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003951-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ELIANE APARECIDA DOS SANTOS COSTA, são apelados FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-58.2019.8.26.0506 -Voto no 35.316
2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO – 10a VARA CÍVEL
Apelante: ELIANA APARECIDA DOS SANTOS COSTA
Apeladas: FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e outra
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Rebeca Mendes Batista
VOTO No 35.316
Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização. UNIESP PAGA.
A ré não comprovou ter dado prévia ciência à
autora, no início da relação jurídica, sobre os
requisitos necessários para que tivesse direito ao
pagamento do saldo devedor de seu contrato de
financiamento estudantil, estando evidente, portanto, a violação ao direito básico do
consumidor à informação clara e precisa sobre as
especificidades do negócio jurídico celebrado.
Diante disso, a condenação da ré ao pagamento do
financiamento é medida que se impõe.
Os danos morais alegados pela autora estão
caracterizados e, diante das peculiaridades do
caso, afigura-se razoável fixar a indenização
correspondente em R$15.000,00, suficiente para
amenizar o sofrimento vivido pela autora e atender
ao
caráter
punitivo,
pedagógico-educativo
e
preventivo, com relação à ré.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 151/158, cujo relatório se adota,
julgou o pedido improcedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o
disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Apela a autora (fls. 161/170). Alega, preliminarmente,
que houve cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado
antecipadamente sem a produção da prova oral pleiteada na inicial e na
réplica, que seria hábil a comprovar que não houve informação prévia a
respeito das cláusulas contratuais. No mérito, sustenta que cumpriu o
contrato, pois realizou as atividades sociais, como comprovam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-58.2019.8.26.0506 -Voto no 35.316
3
documentos de fls. 32/43. Acrescenta que a ré aprovou a realização de
quatro horas semanais de atividades sociais. Aduz a aplicação ao caso da
teoria Venire Contra Factum Proprium e do princípio da boa-fé objetiva.
Ressalta que nunca foi notificada de que os seus relatórios divergiam dos
termos do contrato, o que implicaria o seu desligamento do programa. Sob
tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 457/465).
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa, por ser
confundir com o mérito, com ele será analisado.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora pretende
que a ré seja compelida a pagar: (a) o financiamento estudantil por ela
obtido, nos termos do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações
do FIES que firmaram, sob a alegação de que cumpriu todas as exigências
estabelecidas na avença e (b) indenização por dano moral, sobretudo
porque o seu nome foi negativado em razão do inadimplemento do contrato
bancário. Pugna, ainda, pela declaração de inexigibilidade do débito que
originou a inscrição desabonadora do seu nome.
A
inicial
veio
acompanhada
da
notificação
encaminhada à autora de que ela havia sido desligada do Programa
UNIESP PAGA por ter descumprido a cláusula 3.3 do Contrato de Garantia
de Pagamento das Prestações do FIES, que estabelece a obrigação da
aluna de realizar seis horas semanais de atividades de responsabilidade
social, bem como a cláusula 3.5, que dispõe sobre a obrigação dela de
pagar a amortização ao FIES no valor máximo de R$50,00. De acordo com
o documento a autora não teria realizado atividades voluntárias nos meses
de maio a setembro de 2014, bem como não teria realizado o pagamento
das parcelas trimestrais de juros nos meses de setembro e dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-58.2019.8.26.0506 -Voto no 35.316
4
2016 (fls. 32/33).
No que se refere à amortização das prestações, a
autora coligiu aos autos os respectivos comprovantes de pagamento (fls.
46). Ainda que assim não fosse, a ré, na contestação, não se manifestou
precisamente a respeito de eventual descumprimento da cláusula 3.5, a teor
do que estabelece o art. 341 do CPC.
No mais, de fato, não há prova de que a autora tenha
realizado as atividades sociais na carga horária estabelecida no contrato
nos meses maio a setembro de 2014. Ao contrário, os documentos coligidos
aos autos pela autora demonstram que ela realizou trabalhos voluntários em
horas inferiores a exigidas (fls. 34/43). Da lista extraída do site da ré consta
como aprovado somente o relatório do mês maio de 2014, não havendo
qualquer menção aos meses de junho a setembro questionados pela ré (fls.
44).
Contudo, a autora alega que os termos e as condições
de garantia do pagamento foram entregues somente após cerca de um ano
e meio do início do curso, o que viola o dever de prestar informação clara e
precisa (fls. 04).
Por outro lado, a ré não se desincumbiu do seu ônus
de apresentar o Contrato de Garantia assinado pela autora, ou seja, não
provou que ela foi cientificada, no início da relação jurídica, das obrigações
que deveria cumprir para ter direito ao benefício em questão. A contestação
foi instruída apenas com os documentos relacionados à representação
processual da ré e, instada a especificar provas, a ré manifestou
expressamente seu desinteresse em produzi-las, pugnando pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 138).
A propósito, anote-se que a relação estabelecida entre
as partes é de consumo, não sendo apenas cabível, mas inteiramente
recomendável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-58.2019.8.26.0506 -Voto no 35.316
5
CDC, tendo em vista a verossimilhança das alegações da autora.
Nessa medida, está evidente a violação ao direito
básico do consumidor à informação clara e precisa sobre as especificidades
do negócio jurídico celebrado (art. 6o, III, do CDC).
Os elementos reunidos nos autos não permitem afirmar
que a autora foi adequada e suficientemente informada de que deveria
realizar seis horas semanais de trabalhos voluntários durante toda a
graduação.
Nesse contexto, a recusa da apelada em realizar o
pagamento do financiamento estudantil contraído pela ré, conforme
compromisso assumido no 'Certificado de Garantia de Pagamento do Fundo
de Financiamento Estudantil FIES', afigurou-se ilegítima (fls. 54). Assim, a
condenação da ré ao pagamento do saldo do contrato de financiamento
estudantil da autora é, portanto, medida que se impõe.
Por fim, os danos morais alegados pela autora estão
caracterizados, uma vez que não há dúvidas de que ela experimentou
aflição, instabilidade emocional e descrença em razão dos fatos narrados.
Não há que se falar, portanto, em meros aborrecimentos, sendo manifesto o
dano moral.
A inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes
reforça o entendimento de que os fatos descritos nos autos ultrapassam
aqueles vividos no cotidiano e excedem o razoavelmente esperado na vida
em comunidade.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz de
macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-58.2019.8.26.0506 -Voto no 35.316
6
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para a autora, bem como as condições das partes, a
indenização por dano moral deve ser arbitrada na quantia de R$15.000,00.
Tal importância é suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem
implicar enriquecimento ilícito da autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de
reformar a r. sentença e julgar o pedido procedente, para declarar a
inexigibilidade do débito em relação à autora e condenar a ré a pagar o
financiamento estudantil, bem como indenização por dano moral, no valor de
R$15.000,00, a ser acrescido de atualização monetária, pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir desta data, em atenção ao que
estabelece a Súmula 362 do STJ1, e de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação, nos termos do art. 240 do CPC combinado com o art.
405 do CC. Em razão da sucumbência, condeno-a, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor
da condenação, já considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à
fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.